Tribunal: TJSP
Processo: 1042483-34.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPVA. Empresa, CLARO SA, autuada pelo fisco paulista – Alegação, pela empresa autora, de impossibilidade de figurar como responsável tributária por não ser locatária ou tampouco proprietária de veículos e de ilegitimidade ativa da FESP para ajuizamento do presente feito.

DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Contratos de locação de veículos

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPVA. Empresa, CLARO SA, autuada pelo fisco paulista – Alegação, pela empresa autora, de impossibilidade de figurar como responsável tributária por não ser locatária ou tampouco proprietária de veículos e de ilegitimidade ativa da FESP para ajuizamento do presente feito.

DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Contratos de locação de veículos realizados em nome da CLARO S.A. e não de empresas terceirizadas, como por ela alegado. Legitimidade da cobrança embasada na Lei estadual 13.296/08. Imposto que é devido no Estado em que a empresa desenvolve suas atividades, devendo responder pelo tributo a quem de fato o veículo estiver disponível para locação, independentemente da unidade federativa a que estiver registrado. Ausência de comprovação de situação apta a afastar a hipótese de incidência do imposto.

Tema 708 – STF que não se aplica ao presente caso concreto.

R. sentença mantida.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.